Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O comprovante do pagamento das custas iniciais só foi juntado aos autos após a prolação da sentença de extinção.
2. Aplicável ao caso o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, norma que estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial, caso a diligência não seja cumprida no momento adequado.
3. Negou-se provimento ao recurso.